Tribunal: STF
Processo: Rcl 57429
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada usurpação de competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal. Não configuração. Decisão que se pretende sustar não utiliza fundamento de índole constitucional. Petição inicial da ação popular que veicula argumento de violação do princípio constitucional da moralidade. Necessidade de prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Charles Capella de Abreu, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos autos da SLS 3.216/DF, à alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Consta dos autos que o autor da presente reclamação ajuizou, perante o Juízo de primeiro grau competente, ação popular em face da União Federal à alegação de violação do princípio da moralidade administrativa.



    O Juiz de primeiro grau, ao receber a inicial, verificou a inexistência de excepcionalidade apta à intervenção do plantonista, determinando, em consequência, a remessa dos autos para o Juízo natural. 



    Interposto agravo de instrumento pelo ora autor, perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com fito de obter a suspensão imediata do processo licitatório questionado na ação popular. O Desembargador Federal Wilson Alves de Souza, Plantonista, ao apreciar a liminar, deferiu o pleito liminar, para determinar a suspensão do trâmite do Request for Proposal – COLOG nº 01/2022 de 20 de Julho de 2022 (NUP: 64477.014613/2021- 09), restando obstada a celebração do referido contrato pela Administração Pública, como também declarar sem qualquer efeito eventual celebração desse contra por acaso realizada após ciência dessa decisão ou em descumprimento à mesma, tudo até ulterior deliberação por este Tribunal.



    Diante de tal decisão e do indeferimento do pedido de reconsideração formulado ao Relator, a União Federal buscou, no Superior Tribunal de Justiça, a sustação dos efeitos. Ao apreciar a suspensão de liminar e de sentença, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do STJ, deferiu o pedido, para afastar, até o trânsito em julgado, os efeitos da decisão liminar concedida no Agravo de Instrumento 1041046-15.2022.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    3. Na presente sede processual, o autor impugna a decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da SLS 3.216/DF, que sustou os efeitos da antecipação de tutela recursal obtida perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Afirma necessário exaurir as instâncias ordinárias para viabilizar a utilização do instrumento de contracautela seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz que a causa de pedir da ação popular diz com a violação do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF)



    Sustenta que a competência da Suprema Corte se confirma principalmente porque a União refuta o cabimento de ação popular, sob o argumento de que não teria sido demonstrado o dano ao erário, haja vista que tal discussão depende unicamente de análise de preceito constitucionalmente estabelecido, haja vista que o cabimento da Ação Popular está previsto no art. 5º, inc. LXXIII, da CRFB/88.



    Alega que ainda que eventualmente haja coexistência de normas constitucionais e infraconstitucionais na fundamentação da causa de pedir da ação originária, prevalece a competência do STF.



    4. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação imediata da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça nos autos da SLS 3.216/DF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    6. Em discussão, na presente ação reclamatória, a usurpação da competência desta Suprema Corte, pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para apreciação de incidente de contracautela.



    7. O chamado incidente de contracautela consiste em meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    Questão particularmente relevante, no que concerne ao incidente de contracautela, diz com a competência para apreciação do pedido. Leonardo Carneiro da Cunha bem resume o quadro a respeito do tema:



    “A competência para examinar o pedido de suspensão é do presidente do tribunal competente para apreciar o recurso a ser interposto. Ora, interpondo a União ou outro ente federal um recurso contra decisão ou sentença proferida por juiz estadual, tal apelo deve ser julgado pelo respectivo tribunal de justiça. Daí por que o pedido de suspensão ajuizado pela União ou por outro ente federal em face de liminar ou sentença proferida por juiz estadual deve ser apreciado pelo presidente do respectivo tribunal de justiça.



    Caso, todavia, o provimento seja concedido, originariamente, por membro de tribunal, o pedido de suspensão deverá ser intentado junto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal ou ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando a causa tiver por fundamento, respectivamente, matéria constitucional ou infraconstitucional.



    Quando o art. 4º da Lei 8.437/1992 menciona o “tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”, está, por óbvio, a referir-se aos futuros recursos especial e extraordinário, cabendo, respectivamente, ao Presidente do STJ e do STF a apreciação do pedido de suspensão. Os tribunais estão vinculados, hierarquicamente, a esses tribunais de superposição, competindo a eles – e não ao presidente do próprio tribunal – apreciar o pedido de suspensão. Significa, então, que, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.



    Enfim, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.”



    Prossegue referido autor na identificação de critérios para definição da competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça:



    “Para efeito de definir a competência do STF ou do STJ, deve-se aferir se a matéria é constitucional ou infraconstitucional. Qual elemento identifica de que matéria se trata? É o fundamento da decisão proferida pelo tribunal? São os motivos invocados na petição do pedido de suspensão? São os argumentos que integram a causa de pedir da demanda proposta?



    Na verdade, o pedido de suspensão deve ser ajuizado perante o tribunal competente para julgar o recurso a ser interposto. É preciso, então, verificar qual a causa de pedir da demanda ou qual matéria restou prequestionada na decisão de que se irá recorrer. Se o prequestionamento foi de matéria constitucional, então o pedido de suspensão deverá ser dirigido ao Presidente do STF. Se, diversamente, a matéria prequestionada for de índole infraconstitucional, deverá o pedido de suspensão ser ajuizado perante o Presidente do STJ.”



    (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 671-2)



    Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Suprema compreende, à luz da interpretação sistemática da do art. 25, caput, da 8.038/1990 e do art. 4º § 4º, da Lei 8.437/1992, indispensável a presença de, ao menos, dois requisitos cumulativos para configuração da competência desta Casa para apreciação da suspensão de liminar, quais sejam: (i) a causa de pedir do processo originário deve estar intimamente conectada a questão constitucional direta e (ii) a decisão que se pretende ver sustada necessita estar fundamentada em preceito constitucional direto (Rcl 475/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 22.4.1994; Rcl 2.252/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 23.5.2003; Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 16.4.2004; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Com efeito, para a admissibilidade da suspensão de liminar perante esta Suprema Corte é preciso que o eventual recurso extraordinário a ser interposto seja viável (SL 1.430-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021; SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015; SS 2.210-AgR/SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2003). Vale dizer, o ato decisório cujos efeitos se buscam suspender deve estar sujeito à reforma por esta Suprema Corte pela via recursal. Desse modo, caso incognoscível o recurso extraordinário, inadmissível, da mesma forma, a suspensão de liminar.



    É por essa razão que a competência para apreciação do concernente incidente de contracautela, acaso a ofensa a preceitos constitucionais somente possa ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada, contra decisão de Tribunal de Justiça estadual ou de Tribunal Regional Federal, pertence ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE DRAGAGEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Norma infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas infraconstitucionais. 



    2. Reclamação. Liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte. Inexistência.



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 24.3.2004, DJ 16.4.2004)



    Em síntese: configura-se a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciação do incidente de contracautela com o objetivo de sustar decisão proferida por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça quando a causa de pedir da demanda principal e a fundamentação do ato decisório impugnado ostentam natureza constitucional direta, a tornar eventual recurso extraordinário interposto passível de conhecimento por esta Casa. Nas demais hipóteses compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do incidente processual.



    8. Assentadas tais premissas, passo à análise do caso concreto.



    9. Trago à colação a decisão proferida pelo Desembargador Federal Wilson Alves de Souza, Plantonista, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:



    “A ação popular, prevista na Lei 4.717/65, permite que qualquer cidadão, desde que tenha título de eleitor ou documento correspondente, seja autor de uma demanda judicial com objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público (art. 1º). 



    No caso, consta em documento anexo à petição inicial que, na data de amanhã (05/12/2022), irá ser firmado contrato administrativo (Request for Proposal (RFP) – COLOG n.º 01/2022, de 20 de julho de 2022) entre o Brasil e o consórcio italiano Iveco-Oto Melara (CIO), cujo objeto versa sobre a compra de 98 veículos blindados, conhecidos como Centauro II, sendo um “caçatanques” com tração 8x8, potência de 720 cavalos e um canhão 120 mm de longo alcance, no valor de 5 bilhões de reais. 



    Manifesta a presença do periculum in mora, eis que a previsão de assinatura do contrato sob impugnação é amanhã (05/12/2022), o que pode suceder a qualquer hora. 



    A hipótese, portanto, é de a apreciação do pedido de liminar pelo regime de plantão judicial (art. 3º, § 1º, da Resolução PRESI 59, deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região), de modo que a falta de apreciação da medida resulta alto risco de perecimento de direito ou dano de difícil reparação. É que qualquer decisão futura restaria inócua ou causaria grande insegurança jurídica, considerando, ademais, que a contratada é ente jurídico internacional. 



    Passando à análise da plausibilidade do direito invocado na presente demanda, cumpre rememorar, de antemão, que todo desempenho administrativo está estritamente subordinado à lei, onde encontra os seus fundamentos e limites, razão pela qual não se pode conceber uma discricionariedade com absoluta liberdade. Ou seja, a discrição administrativa não é um cheque em branco conferido à autoridade para agir de forma livre e desarrazoada, mas, sim, um poder limitado e instrumental, serviente a uma finalidade normativa. 



    Dentre desse contexto, cabe ao Poder Judiciário analisar se a discricionariedade alegável ou alegada pela Administração (ou contra ela) foi ou seria utilizada adequadamente, dentro dos limites da lei, que, previamente, já havia delineado a hipótese de subsunção do fato (com parcela reduzida de liberalidade) e a finalidade do ato, já que poderia, por outro lado, ter sido usado, pela autoridade, com objetivos alheios à norma, cabendo, nesse caso, sua anulação.



    Obstar dita verificação da legalidade pelo Judiciário estimularia arbitrariedades administrativas, em manifesta ameaça à segurança jurídica e à proteção aos direitos dos cidadãos e da sociedade por inteiro, especialmente os fundamentais. 



    Aliás, desde os idos de 1952, no julgamento do RE 17.126, o STF já havia se manifestado quanto ao cabimento do Poder Judiciário na apreciação da realidade e da legitimidade dos motivos em que se inspira o ato discricionário da Administração, entendimento que continua sendo perfilhado nos dias atuais. (...)



    Delineada essa moldura, avulta evidente a ilegalidade da conduta administrativa que, em meio a sabidos e consabidos cortes ou contingenciamentos (não importa a terminologia que se queira usar) de verbas da educação e da saúde que ultrapassa 3 bilhões de reais, além de outros cortes financeiros nas demais áreas sociais, descumprindo-se Lei Orçamentária por falta de receita, pretende a União, neste momento de grave crise financeira demonstrada por tais fatos notórios, comprar 98 viaturas blindadas pelo valor de € 900.000.000,00 (novecentos milhões de euros), atingindo mais de 5 bilhões de reais, havendo, ainda, a intenção de alcançar o quantitativo de 221 unidades do “Centauro II” até o ano de 2037, sem que haja qualquer necessidade desses equipamentos bélicos, como se o País estivesse em guerra iminente ou atual. Ao que consta a todos, a única guerra que se está a enfrentar nesse momento é a travada contra a COVID-19, que permanece e recrudesce no atual momento – e isso também é fato público e notório -, a exigir mais investimentos em lugar de cortes, exatamente na área da saúde.



    Nesse contexto, vê-se claramente que o ato atacado não atende aos pressupostos de conveniência e oportunidade, pois é evidente a falta de razoabilidade, desvio de finalidade, ilegalidade e até mesmo de elementar bom senso, pois outra classificação não há quando ao mesmo tempo em que se faz cortes de verbas da educação e da saúde por falta de dinheiro, se pretende comprar armas em tempos de paz.



    E que não se diga que esta decisão implica atividade jurisdicional em substituição à atividade administrativa, pois o que se está aqui deliberando não é diretriz de governo, mas sim controle jurisdicional de ato administrativo. 



    Sendo assim, dúvida não há de que estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar de urgência. 



    Frise-se que essa medida acauteladora apenas suspende a contratação com pessoa jurídica de direito internacional para compra imediata de tanques blindados em valores vultosos em detrimento de necessários investimentos em áreas sociais (ao menos na atual conjuntura), de modo que eventuais questões processuais ou maior aprofundamento da questão de mérito, no momento próprio, será objetivo de consideração a posteriori pelo Juízo competente.”



    Posteriormente, o Desembargador Federal João Batista Moreira, Relator do Agravo de Instrumento em questão, indeferiu o pedido de reconsideração aos seguintes fundamentos:



    “A ideia inicial nesta decisão era cuidar de um importante aspecto, do ponto de vista processual, que a situação sugere - a supressão de instância -, a justificar não conhecimento do agravo. Nota-se que a juíza federal plantonista (da 1ª instância) simplesmente considerou que não era caso de decidir em plantão, em atenção ao princípio do juiz natural. Não houve, pois, ao que parece, decisão agravável. A propósito, fundamentou o magistrado deste Tribunal, na tutela antecipatória: “Frise-se que essa medida acauteladora apenas suspende a contratação com pessoa jurídica de direito internacional para compra imediata de tanques blindados em valores vultosos em detrimento de necessários investimentos em áreas sociais (ao menos na atual conjuntura), de modo que eventuais questões processuais ou maior aprofundamento da questão de mérito, no momento próprio, será objetivo (sic) de consideração a posteriori pelo Juízo competente”. A agravante, por sua vez, não toca nesse ponto, de modo que me encaminho para outra vertente segundo a qual seria recorrível mesmo o despacho que na prática traduz indeferimento de liminar ou de antecipação de tutela. 



    Quanto ao “periculum in mora”, foi dito na decisão recorrida (da 1ª instância), que, “apesar de a situação estar revestida de uma aparente urgência, não se pode olvidar que, como relatado pelo próprio Autor, após o encerramento da Fase 2 do procedimento em discussão, em 25 de novembro deste ano, a primeira colocada do ranking classificatório foi convocada para a assinatura do contrato. Ou seja, houve tempo mais do que razoável para se buscar a pretensão deduzida em plantão no curso regular do expediente forense. / (...) / Ante o exposto, não verificada a excepcionalidade necessária para intervenção deste Juízo Plantonista, determino, pois, o retorno dos autos ao Juiz Natural da causa”. O magistrado plantonista deste Tribunal entendeu, todavia, que “manifesta a presença do periculum in mora, eis que a previsão de assinatura do contrato sob impugnação é amanhã (05/12/2022), o que pode suceder a qualquer hora. / A hipótese, portanto, é de a apreciação do pedido de liminar pelo regime de plantão judicial (art. 3º, § 1º, da Resolução PRESI 59, deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região), de modo que a falta de apreciação da medida resulta alto risco de perecimento do direito ou dano de difícil reparação. É que qualquer decisão futura restaria inócua ou causaria grande insegurança jurídica, considerando, ademais, que a contratada é ente jurídico internacional”. Parece estar com a razão o julgador de segundo grau. A definitiva celebração do contrato implicaria, em tese, consequências gravosas para a hipótese de anulação ou rescisão. De outra banda, também em tese, se não assinado o contrato na data prevista, poderá vir a sê-lo em data futura, sem maiores consequências, ao contrário do que aconteceria com a assinatura e possível anulação posterior. A proporcionalidade afasta, portanto, o “periculum in mora” inverso. 



    No que diz respeito ao “fumus boni iuris”, constata-se que está em causa a assinatura de contrato de vulto, mesmo na hipótese de fragmentação, no final de uma gestão de Presidente da República, Ministro da Defesa e outras autoridades da área, portanto, trata-se de momento crucial para tão importante decisão política. Embora o planejamento e a licitação da operação datem de alguns meses ou anos, o certo é que o desencadeamento do contrato ocorre nesse momento de transição, com possíveis mudanças na política, especialmente, de segurança externa. Não se vai aqui atribuir premeditação da contratação justamente nesse momento, mas é certo que, se não está configurado um dos indícios de desvio de finalidade apontado por José Cretella Jr. em sua obra clássica – “precipitação na edição do ato” –, no mínimo, pode-se apontar desatenção à conveniência de que ato tão importante e com efeitos tão onerosos e prolongados, tenha o assentimento dos novos gestores da coisa pública em vias de assumir seus cargos. 



    Esse fôlego na tomada de decisão permitiria, inclusive, avaliação de um importante aspecto discutido ao longo do processo – o dilema entre realizar contratos fragmentados – prática que resultará em prejuízo da economicidade e poderá causar prejuízos também à continuidade de todo o plano, e contrato único. A propósito da fragmentação, a União insiste na alegação de que se trata apenas de um contrato inicial, experimental, e sem maiores custos (apenas 17 mil euros, ou noventa milhões de reais, pagos por duas viaturas). Em primeiro lugar, sabemos muito bem que a técnica de fragmentação muitas vezes serve apenas ao objetivo de vencer resistências. Neste ponto, já tive oportunidade de escrever em trabalho publicado que “a fragmentação e o reducionismo ocorrem com frequência e trazem consequências mais desastrosas nas decisões relativas a questões ambientais, como num caso concreto, levado ao Judiciário, de projeto de hidrovia em trecho de rio amazônico. Aquele trecho de hidrovia, isolada e superficialmente considerado, não encontrava qualquer obstáculo legal. Todavia, examinado com acuidade, verificava-se que houvera fragmentação com a finalidade de isolar do projeto global o primeiro trecho, assim como de isolar dos projetos executivos e de sua efetiva implantação os estudos preliminares. O contexto da questão revelava, principalmente pela veemente defesa (outro indício de desvio de finalidade apontado por J. Cretella Jr.) de sua viabilidade econômica, que a decisão política pela construção de uma malha viária integral (aí, sim, passando por reservas indígenas) já tinha sido tomada. Em execução poderiam estar apenas estudos preliminares do pequeno trecho de hidrovia, mas não havia como desvinculá-lo do plano global, politicamente já decidido. Em seguida aos trabalhos preliminares viria, sem dúvida, a execução, sob pena de desperdício de recursos. Além disso, não tinha sentido a interrupção do projeto naquele trecho, salvo se fosse complementado por uma estrada, a qual, então, passaria efetivamente por reserva indígena, já fato consumado numa razoável distância. A fragmentação de um projeto dessa natureza cumpre a finalidade de vencer furtiva e gradativamente (mais uma vez o sintoma de desvio de finalidade) as resistências. Uma etapa abre caminho e força a outra, até a conquista final do objetivo. Em semelhante situação, a autoridade administrativa, na tomada de decisão, e o Judiciário, no papel de controle, não podem circunscrever o exame do ato (ou fato) isolado do conjunto, como apresentado pelas partes interessadas”.



    10. A mera transcrição da razões esgrimida nas decisões proferidas nos autos do Agravo de Instrumento nº 1041046-15.2022.4.01.0000 evidencia a adoção de fundamentos infraconstitucionais, quando muito de argumentos genéricos de índole constitucional, para deferimento da tutela provisória de urgência requerida. 



    Na realidade, ambos os atos decisórios exarados por magistrados do TRF da 1ª Região realizaram tão somente o controle de legalidade do ato administrativo questionado, ou seja, avaliaram apenas a presença dos requisitos autorizadores da prática e/o edição do ato administrativo impugnado pelo autor da ação popular, a evidenciar o caráter meramente infraconstitucional da controvérsia de origem. 



    11. Ademais, o autor da ação popular veicula, em sua petição inicial originária, argumentação de transgressão ao princípio da moralidade administrativa. Consabido que, em regra, para análise da violação de referido princípio constitucional imprescindível prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes (ARE 728.143-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2013; ARE 801.101-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.5.2014; ARE 1.059.879-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; RE 755.497-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019, v.g.):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. 



    II - Agravo regimental improvido.”



    (ARE 646.526-AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2011)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MORALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.9.2013. 



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE 787.437-AgR/RN, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2015)



    12. Insta salientar, ainda, que o mero fato de o autor do processo originário, ora reclamante, haver formulado pretensão por meio de ação popular na origem não atrai, por si só, a competência desta Suprema Corte para analisar o concernente incidente de contracautela, fazendo-se indispensável, da mesma forma, a presença de conteúdo constitucional na causa de pedir da petição inicial e no ato decisório que se pretende sustar. De fato, conforme a jurisprudência desta Casa, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisar os requisitos para cabimento da ação popular (AI 571.343-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20.3.2012, DJe 26.4.2012; ARE 1.127.733-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.8.2018, DJe 06.9.2018, v.g.):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE INTERESSE INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ELIMINAÇÃO. PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LXXIII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1.115.078-AgR/AM, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 10.8.2018, DJe 24.8.2018)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda.



    2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda